Tribunal: TJMT
Processo: 0009064-29.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009064-29.2018.8.11.0064
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALEXANDER SILVA ALVES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 33389492) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 24519990):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO – NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE – NULIDADE VERIFICADA – PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO AO TEMPO DO FATO – IMPOSITIVA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM A DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO MENCIONADO INCIDENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. Existindo dúvida razoável acerca do entendimento do recorrente sobre a natureza ilícita do fato ou da possibilidade de se comportar de acordo com mencionado entendimento, justifica-se a instauração do incidente de insanidade.” (Ap 0009064-29.2018.8.11.0064, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2019)
Alega violação ao art. 149 do CPP, ao argumento de inexistência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado a ensejar a instauração do incidente de insanidade mental.
Recurso tempestivo (Id. 33463955).
Contrarrazões – Id. 34839458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 149 do CPP, fundada na tese de ausência de ausência dos pressupostos necessários para autorizar a instauração do incidente de insanidade mental, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, mutatis mutandis:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INIMPUTABILIDADE. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 149 DO CPP. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DA OITIVA DE TODOS OS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. REGULARIDADE. "CONFISSÃO" EXTRAJUDICIAL. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. Dessa leitura, depreende-se que o exame não é automático ou obrigatório, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado. 2. Neste feito, as instâncias ordinárias não identificaram dúvida fundada sobre a integridade mental do acusado e, ademais, a defesa se limitou a afirmar que o réu fazia uso de entorpecentes, sem delimitar eventual dúvida a respeito da sua capacidade de entender a ilicitude ou de direcionar sua vontade, ao tempo dos fatos. 3. Visto que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a desnecessidade do exame de sanidade mental solicitado pela defesa, a alteração desse juízo demandaria o revolvimento do material fático-probatório, expediente vedado na via do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. (...)” (AgRg no REsp 1503533/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v